Tribunal: TJMT
Processo: 1023773-92.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 1023773-92.2016.8.11.0041
APELANTE: RODRIGO BORGES REZENDE
APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por RODRIGO BORGES REZENDE contra sentença de improcedência dos pedidos da Ação Revisional de Débito c.c. Indenização por Danos Morais por ele proposta em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, “estes fixados sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 6o, do Novo Código de Processo Civil.”
O apelante assevera que a sentença foi proferida sem o deferimento da produção de provas técnicas e a designação de audiência de instrução para oitiva de testemunhas, à fim de comprovar a inexistência de ligação clandestina, que foi requerida em petição; aduz que a jurisprudência pacífica do STJ entende haver cerceamento de defesa na sentença que antecipadamente julga improcedente a lide por falta de provas
Quanto ao mérito, assevera que na sentença ficou registrado que, mesmo sem a comprovação da autoria da alegada fraude no medidor, há responsabilidade do apelante por, supostamente, se locupletar com a irregularidade e a reprovação do medidor emitido pelo IPEM deu-se, unicamente, pela violação de seu lacre; alega que a MMa. Juíza imputou a responsabilidade pela violação do lacre ao apelante unicamente por ser o titular da unidade consumidora e não houve nenhuma comprovação de autoria da violação do lacre pelo apelante; requer o provimento do recurso, para que seja anulada a sentença ou reformada, com a procedência dos pedidos iniciais (id 38676359).
Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso (id 38676363).
É a síntese do necessário.
Decido.
De início, não há falar em falta de impugnação aos fundamentos da sentença, visto que o autor se insurge contra a improcedência dos seus pedidos iniciais, inclusive se ampara na alegação de que a MMa. Juíza imputou a responsabilidade pela violação do lacre unicamente por ser o titular da unidade consumidora e não houve nenhuma comprovação de autoria da violação do lacre pelo apelante.
O apelante argui cerceamento, sob o argumento que a sentença foi proferida sem o deferimento da produção de provas técnicas e a designação de audiência de instrução para oitiva de testemunhas.
É cediço que não ocorrerá cerceamento de defesa quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. Deste modo, é facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 355, I do Código de Processo Civil:
“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras provas.”
Nesse sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – SEGURADORA COMPROVA A DATA DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO – PRAZO DE 30 DIAS FOI INTERROMPIDO PELA SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA VÍTIMA EM 03.03.2016 – PAGAMENTO EFETIVO EM 29.03.2016 – DIREITO AO RECEBIMENTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA INDEVIDO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – HONORÁRIOS RECURSAIS - 11, ARTIGO 85, CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - O cerceamento da defesa só se concebe à prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a prova oral desejada em nada influiria no resultado do feito, correto o adiantamento da sentença, em julgamento antecipado (...)” (Ap 89259/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - AFUNDAMENTO PARCIAL DE EMBARCAÇÃO NÁUTICA – PERDA DE FLUTUABILIDADE DECORRENTE DA ENTRADA DE ÁGUA PELO CASCO DA EMBARCAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE - DANO MATERIAL COMPROVADO – AVARIAS NA EMBARCAÇÃO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA RECONVENÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO PROVIDOS EM PARTE. 1. “O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção” (STJ – 1a Turma - AgRg no Ag 1112762/RS - Rel. Min. Ari Pargendler – Julg. 07/08/2014) (...)” (Ap 1978/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017).
A alegação de cerceamento de defesa não é pertinente ao caso dos autos, por entender a magistrada que cabível o julgamento antecipado da lide pela suficiência de provas.
Ante o exposto, rejeito a preliminar.
Quanto à questão de fundo, na petição inicial o autor asseverou que é proprietário do apartamento 906, Torre 2, Condomínio Garden 3 Américas, e em 02/08/2016 a apelada realizou inspeção no medidor apontando anomalias que supostamente estariam provocando faturamentos inferiores ao correto, conforme se afere do TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção no. 576326; disse que foi notificado que o medidor estaria sendo encaminhado para avaliação técnica a ser realizada no IPEM-MT no dia 13/09/2016.
Ainda na petição inicial, relatou que na avaliação técnica realizada pelo IPEM-MT não foi constatada qualquer inconformidade quanto à “EXATIDÃO” do medidor que pudesse causar prejuízo à apelada na leitura das faturas de energia elétrica consumida, tanto é que a “exatidão” na avaliação foi considerada “APROVADO”, assim como o “Exame do Registrador”; argumentou que a Inspeção Geral somente foi reprovada por conta da violação no lacre do medidor, o que possivelmente deve ter ocorrido por atividade dos próprios representantes da apelada.
Indicou que foi notificado por Carta ao Cliente apontando que deveria indenizar à apelada uma diferença de 169 KWh sobre o consumo referente aos meses de julho/16 e agosto/16 no valor de R$ 85,78 (oitenta e cinco reais e setenta e oito centavos), mais R$ 24,55 (vinte quatro reais e cinquenta e cinco centavos) e mais R$ 264,65 (duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) correspondentes ao “Custo Administrativo”, totalizando uma cobrança no valor de R$ 374,98 (trezentos e setenta e quatro reais e noventa e oito centavos), o que é indevido.
Dos documentos em análise, no Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI e no Laudo emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM há evidência de irregularidade no medidor da unidade consumidora do apelante, visto que concluíram pela violação de lacres e como resultado final a reprovação do medidor de energia (Inspeção Geral).
Ademais, como registrado na sentença: “Sabe-se que com a violação dos lacres do medidor é possível o acesso ao interior do equipamento, podendo ocorrer a inversão das linhas como comprovada pelas fotos de id 5877069, não impugnadas pelo autor, ademais verifica-se pelo histórico de consumo do autor (id. 5877071) que houve uma aumento significativo na leitura do consumo dos Kwh nos meses subsequentes a análise do medidor.”
Outro fato pertinente, é que o apelante afirma que após os indícios de irregularidade no medidor, foi notificado que o aparelho estaria sendo encaminhado para avaliação técnica a ser realizada no IPEM-MT no dia 13/09/2016, em atenção ao princípio do contraditório e ampla defesa, de modo que não há como declarar a inexigibilidade do débito e, por consequencial, indevida a indenização buscada pelo autor.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DECORRENTE DE FRAUDE NO MEDIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE RECUPERAÇÃO. RESOLUÇÃO 414/2010. COBRANÇA DE CUSTO ADMINISTRATIVO E ICMS. CABIMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. (...) 2. Irrelevante perquirir a autoria da fraude. Demonstrado o beneficiamento da unidade consumidora, impõe-se a recuperação do consumo, sob pena de configurar enriquecimento ilícito. 3. Impossibilidade de alteração do critério de cálculo, pois realizado nos estritos termos do art. 130 da Resolução 414/2010. A estimativa utilizada pela concessionária considerou a média de minutos e dias no mês condizente com o uso dos equipamentos. Somado a isso, nenhuma prova foi produzida a infirmar a apuração realizada pela concessionária, já que, expressamente intimada sobre a produção de provas, a recorrente informou não possui interesse. 4. Nos termos da Resolução 414/2010, da ANEEL, é permitida a cobrança de taxa de custo administrativo, sem exigência de comprovação de gastos com vistoria. 5. Considerando que o fato gerador de ICMS é a circulação de mercadoria (art. 155, II, da CF/88 e art. 3o da Lei Estadual n.o 8.820/80), este se consolida no exato momento em que a energia sai da fornecedora (RGE), circula e entra no estabelecimento do consumidor. Logo, cabível a incidência da cobrança do tributo no cálculo de recuperação, uma vez que foi comprovado o efetivo consumo, que apenas não foi faturado, em razão da fraude no medidor. 6. Para a condenação em danos morais, é necessário que tenha havido sofrimento exacerbado, suficiente para causar abalo de ordem moral passível de ser indenizado. Diante da existência de débito, não tendo a ré empregado qualquer meio vexatório para a cobrança, descabida a indenização. Da mesma forma, possível a inscrição do nome da consumidora em cadastro restritivo de crédito, diante da legalidade do critério utilizado pela concessionária para apuração da recuperação do consumo. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME” (Apelação Cível no 70083913657, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em: 17-03-2020).
“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CEMIG - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGALIDADE DA COBRANÇA - POSSIBILIDADE - DANO MORAL NÃO VERIFICADO - RECURSO NÃO PROVIDO. - Ausente a demonstração da ilegalidade do débito cobrado em decorrência da identificação de fraude em medidor de consumo de energia elétrica, não se cogita de indenização por danos morais em virtude de registro do nome da consumidora em cadastros negativos de crédito. - Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0079.13.059909-9/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Junior, 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/01/2020, publicação da súmula em 31/01/2020).
Acerca da responsabilidade, esta é do titular da unidade de consumo por eventual fraude no medidor de energia, já que é quem se locupleta com a irregularidade. Sendo assim, deve o apelante arcar com os valores apurados em vistoria técnica, sob pena de enriquecimento ilícito.
“APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO DIRETA NA REDE DE ENERGIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. 1. É do usuário a responsabilidade pela energia consumida e não registrada. 2. Em se tratando de fraude consistente em ligação direta na rede de energia elétrica sem medição de consumo, é presumível o prejuízo sofrido pela concessionária. 3. Apuração do cálculo de recuperação de consumo obedeceu aos ditames do art. 72, IV, “b” da Resolução no 456/00 da ANEEL, vigente ao tempo dos fatos, devendo ser mantido. APELAÇÃO DESPROVIDA” (Apelação Cível, No 70083274886, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em: 18-12-2019).
Acerca da sucumbência, ficou registrado na sentença: “Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 6o, do Novo Código de Processo Civil.” Com efeito, diante da ausência de percentual e da oposição de embargos de declaração pela apelada, para sanar tal omissão, fica prejudicada a majoração dos honorários recursais.
Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.
Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora